Tribunal: TJES
Processo: 5002504-94.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002504-94.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS JOSE CARDOSO
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002504-94.2020.8.08.0000

AGVTE:

CARLOS JOSE CARDOSO

AGVDO
: BANCO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CARLOS JOSÉ CARDOSO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. juiz da 8ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, ao fundamento de preclusão da matéria de excesso de execução.

Em suas razões, em síntese, assevera que não prospera o fundamento esposado pelo julgador primevo, pois mesmo após a conversão da monitória em cumprimento de sentença e dado ao réu/devedor a possibilidade de defender-se no procedimento de cumprimento de sentença através de impugnação, e inclusive suscitar excesso de execução, segundo art. 525, V do CPC.

O recurso foi recebido o efeito devolutivo, nos termos do evento 766458.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de janeiro de 2021.

DES.ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002504-94.2020.8.08.0000

AGVTE:
CARLOS JOSE CARDOSO

AGVDO
: BANCO DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CARLOS JOSÉ CARDOSO
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. juiz da 8ª Vara Cível de Vitória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
, ao fundamento de preclusão da matéria de excesso de execução.

Em suas razões,
em síntese, sustenta o agravante
que não prospera o fundamento esposado pelo julgador primevo, pois mesmo após a conversão da monitória em cumprimento de sentença e dado ao réu/
devedor
a possibilidade de defender-se através de impugnação, e inclusive suscitar excesso de execução, segundo art. 525, V do CPC.

Entrementes, defiro ao agravante os beneplácitos da assistência judiciária gratuita.

No mérito, não prospera o recurso.

Isso porque
a alegação do agravante devedor envolve rediscussão de cláusulas da Cédula de Crédito Bancário e da planilha de débito que instrui a inicial da monitória já convertida em cumprimento de sentença.

O réu, regularmente citado na fase de conhecimento, não pagou o débito ou apresentou embargos monitórios, sendo, assim, constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Nos termos do art.525, a impugnação ao cumprimento de sentença apenas poderá veicular excesso de execução superveniente à constituição do título executivo, sendo vedado a discussão a acerca dos encargos remuneratórios e moratórios da Cédula de Crédito Bancário.

Dessa forma, não pode o devedor, em impugnação ao cumprimento de sentença, discutir tema envolvendo excesso de execução, que comportaria veiculação em embargos monitórios, nos termos do art. 702, §1º, do CPC.

Diante da não oposição de oportunos embargos monitórios, operou-se a preclusão consumativa para a discussão do tema (art. 507 e 508 do CPC).

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO MONITÓRIA NÃO EMBARGADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MATÉRIA DEFENSIVA ADSTRITA AO DISPOSTO NA ANTERIOR REDAÇÃO DO ART. 741 DO CPC (ATUAL 475-L DO CPC).
1. Embargos à execução de sentença prolatada em sede de ação monitória na qual os réus, devidamente citados, restaram silentes. 2. O título executivo advindo do procedimento monitório tem natureza judicial, abrindo-se oportunidade aos executados de oporem embargos à execução de cognição sumária, na forma do art. 741 do CPC (hoje art. 475-L). 3. Não apresentados anteriormente embargos monitórios, não poderão os executados ressuscitar, em sede de embargos do devedor, as matérias que deveriam ter alegado mediante a ordinarização do procedimento monitório
. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1191331/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013)

Recurso especial. Ação monitória. Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Ausência de embargos. Mandado de pagamento convertido em mandado executório. Embargos à execução. Revisão de cláusula contratual. Excesso de execução não configurado. -
Proposta ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente, se o devedor deixa de oferecer embargos monitórios, o mandado de pagamento é convertido em mandado executório, constituindo-se o título executivo judicial. - Após a conversão do mandado de pagamento em mandado executório, inviável o devedor alegar, em embargos à execução, que a cobrança de encargos ilegais caracteriza excesso de execução. - Configura-se excesso de execução a cobrança de dívida em valor superior ao constante no título executivo judicial. - Se o credor instruiu a ação monitória com planilha de cálculo e, posteriormente, o mandado de pagamento é convertido em mandado executório, sem que o devedor tenha oposto embargos monitórios, não há excesso de execução se a dívida executada coincide com o débito descrito na referida planilha de cálculo
. Recurso especial não conhecido. (REsp 712.575/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 310)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO TEMPORAL – MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA – RECURSO IMPROVIDO.
Diante do não oferecimento dos embargos monitórios no momento oportuno, a matéria de defesa apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, consistente no início da incidência de juros moratórios sobre a dívida contida no título executivo já constituído por sentença, encontra-se coberta pelo manto da preclusão temporal, o que torna inviável sua análise, sob pena de ofensa à coisa julgada.
(
TJMS
. Agravo de Instrumento n. 1413895-72.2019.8.12.0000, Jardim, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha, j: 20/01/2020, p:21/01/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
impugnação ao cálculo do exequente. alegação de excesso à execução. ofensa à coisa julgada. preclusão – decisão mantida.1. É defeso às partes se insurgirem contra questões já decididas e transitadas em julgado, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão e coisa julgada.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16ª C.Cível - 0007879-76.2019.8.16.0000 - Maringá -

Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen -

J. 22.05.2019)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Revelia. Alegação de incompetência do juízo na impugnação ao cumprimento de sentença. Não cabimento. Competência prorrogada, nos termos dos arts. 64 e 65, do CPC. Cumprimento de sentença que se faz perante o que decidiu a causa (art. 516, II, do CPC).
2. Excesso de execução. Título judicial constituído pelo valor pleiteado na inicial. Alegação de juros excessivos e indevidamente capitalizados na formação do valor constituído. Preclusão operada. Excesso de execução que deve levar em conta o título executivo judicial
. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2229114-39.2018.8.26.0000; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -44ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018).

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Não apresentados embargos monitórios, não poderá o devedor inaugurar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as matérias que deveriam ter alegado mediante a ordinarização do procedimento monitório.

II –
Nos termos do art.525, a impugnação ao cumprimento de sentença apenas poderá veicular excesso de execução superveniente à constituição do título executivo, sendo vedado a discussão a acerca dos encargos remuneratórios e moratórios da Cédula de Crédito Bancário objeto de pretensão injuntiva não resistida.

III. Recurso Desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.